Tribunal: TJSP
Processo: 1000380-08.2019.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. transferência de titularidade do financiamento. Legitimidade passiva. A apelante é parte legítima para figurar no polo passivo, na medida em que a apelada pretende a transferência de contrato de financiamento em que a aquela figura como mutuante. Cessões de direitos. Contratos de gaveta. Cláusula contratual que veda a cessão de direitos sem anuência da vendedora. Ineficácia

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. transferência de titularidade do financiamento. Legitimidade passiva. A apelante é parte legítima para figurar no polo passivo, na medida em que a apelada pretende a transferência de contrato de financiamento em que a aquela figura como mutuante. Cessões de direitos. Contratos de gaveta. Cláusula contratual que veda a cessão de direitos sem anuência da vendedora. Ineficácia dos trespasses. Improcedência do pedido inicial.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500701
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000380-08.2019.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- CDHU, é apelada MARIA APARECIDA CARLOS ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000380-08.2019.8.26.0271 -Voto no 16606
2
Apelação Cível no. 1000380-08.2019.8.26.0271
Comarca: Itapevi (1a Vara Cível).
Apelante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo.
Apelado: Maria Aparecida Carlos Rocha.
Voto no. 16.606
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
TRANSFERÊNCIA
DE
TITULARIDADE DO FINANCIAMENTO. Legitimidade passiva.
A apelante é parte legítima para figurar no polo passivo, na
medida em que a apelada pretende a transferência de contrato de
financiamento em que a aquela figura como mutuante. Cessões de
direitos. Contratos de gaveta. Cláusula contratual que veda a
cessão de direitos sem anuência da vendedora. Ineficácia dos
trespasses. Improcedência do pedido inicial.
Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
160/163, de relatório adotado, que julgou procedente o pedido inicial para
“determinar a transferência do contrato de mútuo com garantia hipotecária
do bem imóvel onerado e o seguro habitacional, em nome da requerente
MARIA APARECIDA CARLOS ROCHA, respeitando-se a cessão de direitos
e a sub-rogação legal que lhe foi regularmente outorgada pela mutuária-
cedente, sem a concessão de novo financiamento e de novas condições, em
virtude do terceiro adquirente atender todas as exigências legais para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000380-08.2019.8.26.0271 -Voto no 16606
3
substituí-la”.
Diante da sucumbência, carreou à ré o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do
valor da causa.
Inconformada, a ré apelou, arguindo, preliminarmente,
ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que a transferência do contrato de
financiamento deve, obrigatoriamente, contar com a anuência da CDHU para
ser válida, consoante determina a Lei 8.004/90, em seu art. 1o, parágrafo
único, que o imóvel não está quitado e que o pedido inicial improcede.
Contrarrazões a fls. 178/185.
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
visando
a
transferência
de
financiamento que terceiro obteve da apelante.
A apelante é parte legítima para figurar no polo passivo,
na medida em que a apelada pretende a transferência de contrato de
financiamento em que a aquela figura como mutuante.
No caso em apreço, verifica-se que Sônia Maria
Cavalcante celebrou promessa de compra e venda de imóvel com a CDHU
em 05/10/1998 (fls. 94/112) atinente ao prédio residencial descrito na
preambular, cedendo-o, posteriormente, para Maria Aparecida Carlos Rocha,
sem anuência da CDHU (fls. 46/48).
Diante disso, a toda evidência, não há fundamento
jurídico par obrigar a apelante a reconhecer a validade da cessão pactuada
entre a compradora originária e a apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000380-08.2019.8.26.0271 -Voto no 16606
4
A cláusula vigésima terceira do instrumento da promessa
de compra e venda originária proíbe a cessão ou transferência dos direitos do
contrato sem a expressa anuência da CDHU. Referida cláusula nada tem de
abusiva ou ilegal, não afrontando o princípio da função social dos contratos.
Ao contrário, tem respaldo no artigo 1o, parágrafo único, da Lei no
8.004/1990, na redação conferida pela Lei no 10.150/2000. A proibição visa
apenas impedir a comercialização paralela e indiscriminada de imóveis
situados em empreendimentos habitacionais populares, burlando, ao fim e ao
cabo, a finalidade social do negócio, qual seja, a de proporcionar moradia à
população de baixa renda.
Não se discute a validade dos chamados “contratos de
gaveta” entre as partes contratantes, porém restrita aos contratantes, sem
eficácia em relação a terceiros.
Portanto, a pretensão de reconhecimento de validade e
eficácia da contratação “clandestina”, ainda mais junto a CDHU, não pode ser
admitida, pois, em contratos de permissão de uso, como na espécie, o
adquirente tem apenas a posse precária do bem e, nessa condição, não pode
transferir o domínio ou a posse a terceiros, pois não os tem.
A jurisprudência do Tribunal veda expressamente
transferência do imóvel compromissado junto a CDHU ante a falta de
anuência desta última na cessão dos direitos relativos ao compromisso de
compra e venda, de modo que não pode ser reconhecida a eficácia dos
trespasses.
Confira-se:
“Apelação cível. Compra e venda de imóvel com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000380-08.2019.8.26.0271 -Voto no 16606
5
financiamento imobiliário. Ação de obrigação de
fazer movida contra mutuários originários e CDHU,
visando transferir direitos e obrigações decorrentes
de contrato de cessão de posse e promessa de
compra
e
venda
de
imóvel.
Sentença
de
improcedência. Mutuários originais que cederam e
transferiram a posse do bem imóvel por contrato de
gaveta, sem concordância, ciência ou anuência do
credor hipotecário. Contrato de gaveta que vincula
apenas os contratantes, não atingindo terceiros ou
mesmo o credor hipotecário. Vedação legal e
contratual para a transferência de financiamento
imobiliário para terceiros, sem concordância do
credor hipotecário. Ré CDHU não está obrigada a
contratar com quem não preenche os requisitos
para a concessão do financiamento. Honorários
recursais. Aplicação do disposto no artigo 85, §11,
do CPC/2015. Majoração da verba honorária para
20% do valor da causa como forma de remunerar o
patrono da recorrida pelo trabalho adicional
desempenhado em sede recursal, observada a
concessão da justiça gratuita. Resultado. Recurso
não provido.” (TJSP; Apelação Cível 1003697-
97.2019.8.26.0405; Relator (a): Edson Luiz de
Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro de Osasco - 6a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000380-08.2019.8.26.0271 -Voto no 16606
6
Julgamento:
29/04/2020;
Data
de
Registro:
29/04/2020)
“Obrigação de fazer c/c pedido de tutela de
urgência. Contrato de gaveta. Pretensão do Autor
em compelir os Corréus a realizar transferência do
financiamento
imobiliário.
Impossibilidade.
Previsão expressa no contrato originário, celebrado
entre a CDHU e o anterior mutuário, que estabelece
a impossibilidade de cessão do imóvel. Cessão
realizada por meio de instrumento particular, sem a
anuência da CDHU. Ineficácia do contrato de
gaveta frente à CDHU, até porque ofende aos
princípios do programa habitacional. Precedentes
jurisprudenciais.
Sentença
de
improcedência
mantida. Verba honorária majorada, observada a
Justiça gratuita. Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação
Cível
1011471-66.2018.8.26.0292;
Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 14/05/2020; Data de
Registro: 14/05/2020)
Ressalta-se, por fim, que os documentos de fls. 132/134
não comprovam a quitação do saldo devedor, negada pela CDHU.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000380-08.2019.8.26.0271 -Voto no 16606
7
julgar improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 12% do
valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de
Processo Civil.
J.B. PAULA LIMA
RELATOR